Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. PIRFENIDONA. PRELIMINAR DE INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEVER DO ESTADO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para averiguação de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234).
2. Conforme acordão publicado em 11/10/2024, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.366.243 (Tema 1.234), decidiu que, para o fornecimento de medicação não incorporada pelo SUS, mas com registro na ANVISA, deve-se avaliar se o valor anual do tratamento é superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, quando o feito tramitará na Justiça Estadual e o custeio deverá ser realizado pelo Estado-membro, com previsão de ressarcimento parcial pago pela União nos percentuais de 65% para medicamentos não incorporados em geral e de 80% para medicamentos oncológicos não incorporados, nos casos de ações ajuizadas antes de 10/06/2024, de modo que somente na hipótese de o valor anual do tratamento ser igual ou superior a 210 salários-mínimos, é que o feito tramitará na Justiça Federal, com custeio integral pela União, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.
3. Na espécie, demonstrada a necessidade do medicamento, sua segurança e eficácia, inexistindo substituto terapêutico adequado já incorporado pelo SUS, aliado à incapacidade financeira da parte de arcar com os custos do tratamento, tendo o médico assistente discorrido suficientemente sobre os motivos da ineficácia dos fármacos ou tratamentos disponibilizados pelo SUS, imperiosa a reforma do Acórdão combatido, para seja mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento OSIMERTINIBE 80 mg/dia, pelo prazo inicial de seis meses, nos termos do dispositivo.
4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença na origem.